Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Número do processo: 0725816-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSIRENE APARECIDA DE ARAUJO MALAGOLI, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de id 26374313 e anexos, o(a) credor(a) ROSIRENE APARECIDA DE ARAUJO MALAGOLI negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 25181503. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de habilitação de ID 26374313. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 24853380. Brasília, 15 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac